Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746237-13.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADOS: PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME, ROGÉRIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTÃO MAURÍCIO DE AQUINO, RAFAEL ANTÔNIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME, ROGÉRIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026